Tribunal: TCU
Processo: 019.870/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização, mediante a modalidade de concessão de direito real de uso de áreas públicas, com o objetivo de viabilizar a realização das obras e serviços necessários à construção de barragens de uso múltiplo, à implantação, operação e manutenção de infraestrutura de irrigação, ao aproveitamento do potencial hidrelétrico, bem como à ocupação e exploração de terras em uma área total de 23.798,67 hectares, localizada no perímetro de irrigação denominado Projeto Hidroagrícola de Jequitaí, no estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio da concessão de direito real de uso de áreas públicas, com o objetivo de realizar as obras e serviços necessários à construção de barragens de uso múltiplo, à implantação, operação e manutenção de infraestrutura de irrigação, ao aproveitamento do potencial hidrelétrico, bem como à ocupação e exploração de terras, localizada no perímetro de irrigação denominado Projeto Hidroagrícola de Jequitaí/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o da IN-TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo de concessão do Perímetro Hidroagrícola de Jequitaí, sem prejuízo das recomendações e determinações feitas nos itens subsequentes; 9.2. determinar à Codevasf, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que antes da publicação do edital da licitação: 9.2.1. adote instrumento contratual ou prévio à licitação (valorado no fluxo de caixa) que permita que parcela das receitas acessórias se revertam em benefício do poder público ou da sociedade, em atendimento ao art. 11 e parágrafo único da Lei 8.987/1995; 9.2.2. proceda às correções no orçamento de investimentos do Sistema de Irrigação (em relação à dupla aplicação do benefício Reidi) e da Barragem Jequitaí II (em relação à correção do preço unitário do item 5.1.1.16 - Tela Metálica - 10 x 10 cm - DN 3,5 mm), em atendimento ao art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.2.3. corrija o item 11.1 da minuta de edital, a fim de exigir quantidade mínima de execução dos serviços de Concreto em quantitativo igual ou inferior a 50% do volume desses mesmos serviços a serem executados na Barragem I, em atendimento aos princípios da ampla competitividade e seleção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1851/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, 3.104/2013-TCU-Plenário e 397/2013-TCU-Plenário, ambos da relatoria do Ministro Valmir Campelo, 717/2010-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Augusto Sherman e 2.088/2004-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues); 9.2.4. preveja na minuta contratual a ser adotada mecanismo (s) de compartilhamento com o poder público de eventuais ganhos extraordinários, advindos de fluxos de caixa muito superiores àqueles que deram ensejo à precificação da concessão do perímetro irrigado de Jequitaí, em atendimento aos arts. 9o, §§2o e 4o e 10 da Lei 8.987/1995 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1199/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz); 9.3. recomendar à Codevasf, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. avalie a conveniência e oportunidade de, na modelagem jurídica do Projeto Hidroagrícola de Jequitaí, adotar parâmetros e/ou instrumentos que permitam acompanhar e potencializar o alinhamento entre os resultados da concessão e a Política Nacional de Irrigação (Lei 12.787/2013), em especial os arts. 3o, 4o, 8o, 9o, 10, inciso II, e 19, § 1o; e 9.3.2. nas concessões posteriores ao Projeto Hidroagrícola Jequitaí, avalie a conveniência e oportunidade de emitir a licença prévia para todo o empreendimento anteriormente à elaboração do projeto básico ou na licitação de sua concessão, de modo a conhecer todas as medidas mitigadoras que devem ser consideradas na sua elaboração, passíveis de alterar as especificidades e custos do empreendimento em questão, considerando o art. 32, § 1o, Inc. II da Lei 13.303/2016; 9.3.3. realize análise organizacional no sentido de verificar a necessidade de adaptar fluxos de trabalho, métodos, rotinas, sistemas computacionais ou mesmo alterar sua estrutura e a alocação de recursos para atividades decorrentes das obrigações contratuais, bem como promova, em conjunto com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), ações de cooperação nacionais e internacionais no sentido de absorver experiências bem-sucedidas na gestão de perímetros de irrigação; 9.4. informar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que, caso promova modificações nos estudos de viabilidade do empreendimento e nos documentos ora analisados, comunique a este Tribunal 30 dias antes da publicação do edital de licitação, justificando cada premissa que foi modificada, acrescida ou excluída; 9.5. orientar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) que monitore, nestes autos, a presente decisão, nos termos dos arts. 243 e 250, inciso III, in fine, do Regimento Interno deste Tribunal.